Tribunal: TCU
Processo: 025.375/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 744/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar erro material presente no item 9 do Acórdão 5088/2021-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 30/03/2021, Ata no 9/2021, para que: Onde se lê: "9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Regional do Sul do Pará do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em razão de irregularidades em razão de irregularidades na prestação de contas final do Convênio CRT/MB 10024/2005, que tinha por objeto a prestação de serviços de assistência técnica, social e ambiental (ATES) e a elaboração de plano de desenvolvimento do assentamento (PDA) e de plano de recuperação de assentamento (PRA) a diversas famílias em diferentes assentamentos do Incra." Leia-se: "9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Roseny Cruz Araújo, Prefeita Municipal no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2016." Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria de Gestão de Processos e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 025.375/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Roseny Cruz Araújo (XXX.913.962-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Cantá - RR. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.